Tribunal: TJES
Processo: 0000318-79.2023.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000318-79.2023.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIO COSTA CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000318-79.2023.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAIO COSTA CORREIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MERCANCIA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. 2. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA (SÚMULA 630 DO STJ). 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO ATO DO FLAGRANTE. 4. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 5. REGIME INICIAL E PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA CUSTAS E GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição ou desclassificação para o delito de posse para uso (art. 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, requer a incidência da atenuante da confissão, a aplicação do tráfico privilegiado, a redução da fração da majorante da arma, o abrandamento do regime e a isenção de custas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico ou se cabe a desclassificação para uso; (II) definir se a confissão sobre a posse para uso pessoal atrai a atenuante do art. 65, III, "d", do CP; (III) estabelecer se o réu preenche os requisitos para o tráfico privilegiado; (IV) analisar a proporcionalidade da fração de aumento pela majorante da arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restam comprovadas pelos depoimentos policiais colhidos sob o contraditório, que detalham o monitoramento prévio, a apreensão de entorpecentes (crack e maconha), balança de precisão e a tentativa do réu de dispensar a droga no sistema de esgoto. A jurisprudência consolidada admite o depoimento de agentes públicos como prova idônea, especialmente quando em harmonia com os petrechos de comercialização encontrados.

A incidência da atenuante da confissão espontânea é inviável no presente caso, uma vez que o réu apresentou confissão qualificada, admitindo a posse apenas para consumo pessoal. Nos termos da Súmula nº 630 do STJ, o reconhecimento da referida atenuante no crime de tráfico exige que o acusado admita a finalidade de mercancia, o que não ocorreu.

O benefício do tráfico privilegiado deve ser afastado quando há elementos concretos que indicam a dedicação a atividades criminosas. No caso, a habitualidade é evidenciada por denúncias recorrentes e pelo fato de o agente estar sob monitoramento eletrônico (tornozeleira) por processo anterior no momento da nova prisão, o que demonstra que a criminalidade não é episódica em sua vida.

A fração de aumento aplicada em razão da majorante do uso de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) é proporcional, justificando-se a exasperação pela natureza do armamento (revólver com numeração suprimida) e pela quantidade de munições, elementos que denotam maior gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por elementos objetivos como a apreensão de petrechos de traficância, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico exige o reconhecimento da destinação da droga para o comércio (Súmula 630 do STJ), não se aplicando à confissão qualificada para uso próprio.

O cumprimento de medida cautelar com uso de tornozeleira eletrônica no momento do flagrante constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, 33, § 4º e 40, IV; Código Penal, arts. 33, § 2º e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 630.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000318-79.2023.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAIO COSTA CORREIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

KAIO COSTA CORREIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

No recurso, a defesa busca a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). No que tange à dosimetria, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a redução da fração da majorante do uso de arma de fogo para o mínimo legal, a readequação do regime inicial e a redução da pena de multa, além da concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo total desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença vergastada.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 24 de julho de 2023, o apelante foi flagrado em sua residência mantendo sob sua guarda entorpecentes destinados à comercialização, bem como um revólver calibre 38 com numeração suprimida e munições, conduta esta descoberta durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido após investigações prévias

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo químico e laudo pericial da arma de fogo, os quais confirmam a apreensão de cerca de 20 gramas de crack na caixa de esgoto, porções menores da mesma substância em outros locais da casa, uma porção de maconha, além de um revólver calibre 38 com numeração raspada e petrechos como balança de precisão e "sacolés".

Quanto à autoria, a tese de desclassificação para uso pessoal não resiste à análise do acervo probatório.

Conforme os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, havia monitoramento prévio que visualizou o apelante manuseando entorpecentes em área de vegetação antes de retornar à residência. A tentativa de se desfazer da droga ao notar a presença policial, dispensando uma pedra considerável de crack no vaso sanitário — recuperada posteriormente na caixa de gordura —, é conduta típica de quem comercializa a substância, e não de mero usuário.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ admite a condenação com base nos depoimentos coesos de agentes policiais, desde que colhidos sob contraditório, como na hipótese, dispensando-se a corroboração por outros elementos, quando ausentes razões para infirmar sua credibilidade (STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Ademais, a configuração do crime de tráfico prescinde da prova da efetiva mercancia, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos do art. 33, como o "ter em depósito" ou "guardar".

No tocante à dosimetria, o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) é improcedente. O apelante apresentou a chamada "confissão qualificada", admitindo a posse do entorpecente apenas para uso próprio, visando afastar o dolo de tráfico. Conforme a Súmula nº 630 do STJ, a incidência da referida atenuante no crime de tráfico exige o reconhecimento da própria traficância pelo acusado, o que não ocorreu na espécie.

Igualmente, não prospera o pedido de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06).

Embora a defesa alegue violação ao Tema 1.139/STJ, a dedicação a atividades criminosas restou demonstrada pela habitualidade da conduta, confirmada por denúncias recorrentes, monitoramento policial e pelo fato de o réu estar cumprindo medida cautelar com uso de tornozeleira eletrônica no momento da nova prisão. Tais elementos concretos são fundamentos idôneos para afastar a benesse, conforme precedentes das instâncias superiores.

A fração de aumento de 1 ano e 2 meses aplicada em razão da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei de Drogas) mostra-se proporcional e adequadamente fundamentada. A exasperação acima do mínimo legal justifica-se pela posse de arma com numeração suprimida e pelo arsenal de munições apreendido, circunstâncias que extrapolam o tipo penal básico e revelam maior periculosidade social do agente.

Por fim, o regime inicial semiaberto deve ser preservado, por ser o adequado ao
quantum
da pena fixada e à reincidência do réu em crimes de mesma natureza, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Quanto aos pleitos de redução da pena de multa e concessão de assistência judiciária gratuita, a competência para a análise detalhada da condição financeira do apenado e da viabilidade do pagamento pertence ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.